Tribunal: TJDFT
Processo: 0740893-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
Órgão Plantão Judicial Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0740893-83.2024.8.07.0000 Agravante MATHEUS NOGUEIRA CARVALHO e outro Agravado DJAN GOMES LIMA e outro Plantonista Desembargadora SANDRA REVES DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Matheus Nogueira Carvalho e Paulo Lima Nogueira, com pedido de tutela de urgência recursal, contra decisão da 3a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da ação de despejo proposta pelos agravantes contra Djan Gomes Lima e Rafael Alves Lima, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, consubstanciado na desocupação de imóvel locado. Os autos vieram conclusos a esta plantonista em 2/10/2024, às 9h19. É o relatório. Decido. 2. Em plantão judicial, a atuação do desembargador designado está limitada pelas disposições do art. 4o da Portaria GPR 1717, de 16/9/2024, que assim preceitua: Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. Por mitigar o princípio do juiz natural, as hipóteses de competência do órgão julgador plantonista devem ser interpretadas restritivamente. Na hipótese, verifica-se o agravo de instrumento foi distribuído ao eminente Des. Leonardo Roscoe Bessa, o qual, em despacho de 28/9/2024, determinou o recolhimento em dobro do preparo recursal, sob pena de deserção, nos seguintes termos (ID 64529158), in verbis: Trata-se de agravo de instrumento interposto por MATHEUS NOGUEIRA CARVALHO E PALO LIMA NOGUEIRA, com pedido de tutela de urgência recursal, contra decisão da 3a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da ação de despejo proposta pelos agravantes em desfavor de DJAN GOMES LIMA e RAFAEL ALVES LIMA, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela (ID 210115265, autos originais). Nos termos do art. 1.007, caput do Código de Processo Civil - CPC, o recorrente deverá comprovar, no ato de interposição do recurso, o respectivo preparo: guia de recolhimento e comprovante de pagamento. Não é o caso. O recurso foi interposto dia 26/9/2024, ao passo que o comprovante do pagamento das custas pelo sistema PagTesouro foi anexado aos autos dia 27/9/2024 (ID 64507436). Aos agravantes, MATHEUS NOGUEIRA CARVALHO E PALO LIMA NOGUEIRA, na pessoa de seus advogados, para recolher o preparo em dobro, nos termos do § 4o do mesmo artigo 1.007 do CPC, sob pena de deserção. Registre-se que, como já realizado um recolhimento de preparo recursal, basta a comprovação de pagamento de uma nova guia para satisfazer a exigência do recolhimento em dobro. Publique-se. Intimem-se. Nesta data, os agravantes informam o recolhimento do preparo em dobro (ID 64687152), e requerem o prosseguimento do feito. Sequer há pedido direcionado ao Plantão Judicial. Confira-se: MATHEUS NOGUEIRA CARVALHOS e PAULO LIMA NOGUEIRA, ambos na figura de Requerentes, já devidamente qualificados nos autos do processo em epígrafe, por intermédio de seus respectivos patronos, tendo em vista o constante dos autos, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, em atenção ao despacho de ID. 64529158, informar que os Agravantes recolheram o preparo em dobro, conforme o documento comprobatório de ID. 64661024, nos termos do § 4o do artigo 1.007 do CPC, sendo assim, requer-se o prosseguimento do feito. Portanto, a situação retratada não se amolda às hipóteses previstas no art. 4o da Portaria GPR 1717, de 16/9/2024, devendo o agravo de instrumento continuar seu regular processamento perante o Relator natural, sob pena de usurpação da competência. 3. Com essas considerações, deixo de analisar o pedido de antecipação da tutela recursal deduzido no agravo de instrumento, por não se enquadrar em hipótese prevista no art. 4o da Portaria GPR 1717, de 16/9/2024. Encaminhem-se os autos ao e. Relator natural. Intimem-se. Brasília, 2 de outubro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Plantão Judicial da 2a Instância